Tribunal: TJSP
Processo: 2214750-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Infração de trânsito. Pessoa jurídica. Multas por não identificação do condutor. Tutela de urgência pleiteada para permitir o licenciamento dos veículos descritos na inicial sem o pagamento das multas. Alegação no sentido de que são necessárias duas notificações, nos termos dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Questão controvertida na jurisprudência. Tese

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Infração de trânsito. Pessoa jurídica. Multas por não identificação do condutor. Tutela de urgência pleiteada para permitir o licenciamento dos veículos descritos na inicial sem o pagamento das multas. Alegação no sentido de que são necessárias duas notificações, nos termos dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Questão controvertida na jurisprudência. Tese fixada no IRDR n. 2187472-23.2017.8.26.0000, por acórdão ainda não transitado em julgado, no sentido de que os arts. 280 e 281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se aplicam à sanção pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7o e 8o, desnecessárias, portanto, a lavratura de autuação e consequente notificação. Elementos dos autos que não autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado. Circunstâncias que justificam o indeferimento da medida. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela e determinou o sobrestamento do processo até o julgamento final do IRDR. Agravo não provido.